Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE APARELHO BARBEADOR. TRATAMENTO DESRESPEITOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em 25.8.2019, o requerente, com a intenção de adquirir apenas um aparelho de barbear de um “kit” com duas unidades vendidas em conjunto, foi informado pela preposta do requerido acerca da impossibilidade da compra unitária do item. Acionada a gerente do supermercado, ela teria confirmado a informação da atendente e dito que daria gratuitamente o aparelho de barbear, o que foi aceito pelo consumidor. Informa que os barbeadores foram adquiridos por uma pessoa que se sensibilizou com a situação. A despeito disso, assevera que foi abordado, no estacionamento, por segurança do estabelecimento comercial. Aduz que foi necessário chamar a polícia para solucionar a desavença. Pretende compensação por danos morais.
II. Insurge-se a empresa contra a sentença de parcial procedência que a condenou a indenizar a parte consumidora, a título de danos morais, em R$ 2.000,00. Aduz que não resultou comprovado que o requerente foi exposto à situação vexatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Nesse quadro, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 16238199; 16239366, p. 2). No particular, inexiste contradição relevante entre os depoimentos do requerente e das testemunhas, no sentido de que: (i) após a controvérsia sobre a possibilidade (ou não) de aquisição individual do aparelho de barbear, a gerente do estabelecimento teria dito que o requerente não possuía dinheiro ao pagamento do item; (ii) e, logo depois, no estacionamento, o requerente teria sido abordado indevidamente por segurança do supermercado, o qual teria fotografado o automóvel em que o consumidor estava e teria dito que ele estaria a levar um produto sem pagar e que isso seria um “roubo” (ID 16239384).
V. Ademais, o supermercado sequer colacionou as imagens do circuito interno de TV, que poderiam demonstrar a adequação do tratamento dispensado ao consumidor pela gerente e pelo segurança e, assim, infirmar as alegações do recorrido.
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a mera alegação de inexistência de ato ilícito praticado pelo preposto do supermercado e de que que a circunstância fática ocorrida seria insuficiente à configuração de danos morais.
VII. Configurada a defeituosa prestação de serviço, irreparável a sentença que condenou a empresa a compensar os danos extrapatrimoniais. Com relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944) e não evidenciou ofensa à proibição de excessos.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.